Tribunal: TJES
Processo: 5016974-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016974-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARLI LINHARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foi vítima de fraude praticada por indivíduos que se passaram por atendentes da instituição financeira, os quais a induziram a fornecer dados e realizar transferências, possibilitando a contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome e a portabilidade de seu benefício para conta vinculada à Requerida/recorrente. Requer a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência do débito, a portabilidade de seu benefício para conta no Banco Bradesco e indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00.

Em sede de

sentença (ID 18128391), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Requerente perante a Requerida quanto ao objeto deste processo e ratificar a decisão de ID56899013.

Determino que a Requerida promova o desfazimento da portabilidade do recebimento do benefício previdenciário da Autora, retomando o seu recebimento para a conta anteriormente cadastrada, que essa possui perante o Banco Bradesco.

Por fim, condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto da Requerida, uma vez que a Autora comprovou que a conta perante a Requerida foi aberta pelos fraudadores, não tendo essa se beneficiado de qualquer valor.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

A parte requerida interpôs recurso inominado (ID 18128392), sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do crédito pessoal com portabilidade de benefício, afirmando que a recorrida teria firmado a operação mediante assinatura biométrica em Cédula de Crédito Bancário, inexistindo fraude ou irregularidade. Defendeu, ainda, a ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, bem como a impossibilidade de devolução de valores por inexistir má-fé da instituição. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo e da portabilidade de benefício previdenciário, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de suposta fraude perpetrada por terceiros.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente alega que a contratação e a portabilidade foram realizadas de forma regular mediante assinatura por biometria. Contudo, caberia à instituição financeira o ônus de provar de forma inequívoca a autenticidade dessa manifestação de vontade eletrônica. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os documentos apresentados não contêm registro de IP do dispositivo utilizado, tampouco a geolocalização no momento da suposta contratação.

Ademais, a narrativa da inicial, qual seja, o golpe via chamada de vídeo em que terceiros se passaram por prepostos do banco, é verossímil e retrata modalidade de fraude infelizmente bastante comum.

O sistema de segurança do banco falhou ao permitir que fraudadores contratassem empréstimo e alterassem o domicílio bancário da consumidora sem mecanismos robustos de confirmação de identidade que destoassem do padrão de comportamento da idosa.

Verifico, ainda, que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e do e. TJ/ES, senão vejamos:

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - FORTUITO INTERNO – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar o prejuízo por fraude bancária, que resultou na contratação de empréstimo bancário com descontos no benefício previdenciário do consumidor –
Ligação efetivada por correspondente bancário do banco oferecendo portabilidade de dívida relativa a outro empréstimo – Crédito transferido aos fraudadores por meio de boleto bancário emitido pela empresa de correspondência bancária - Caracterizado defeito na prestação de serviços – Fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479, STJ
– Danos morais configurados – Indenização fixada em R$10.000,00 que não comporta redução - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10928187620228260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a ilegalidade de portabilidade de benefício previdenciário sem autorização do consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores descontados a título de parcelas de empréstimo consignado . A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do quantum indenizatório e a litigância de má-fé da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva; (iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a adequação de sua reparação pecuniária; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando típica relação de consumo. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. 4) A apelante, integrante da cadeia de fornecimento, tem legitimidade passiva para a ação, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias . 5)
A portabilidade não autorizada do benefício previdenciário revela grave falha na prestação do serviço, porquanto tenha a consumidora ficado privada de verba alimentar essencial à subsistência por dois meses, extrapolando a noção de mero dissabor e configurando abalo à dignidade, isto é, dano moral in re ipsa a dispensar prova específica.
6) O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 7) Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em busca de reparação pelos danos sofridos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1) A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento de serviços bancários tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2) A portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa) . 3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem importar em enriquecimento ilícito. 4) Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação em busca de reparação por danos sofridos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula 297 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator.: William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015. STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020 (Tema 1.085). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077630220238080021, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4 . A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno . 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LXXIX; CDC, arts . 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, § 11; LGPD, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1 .197.929/PR, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001917-61 .2019.8.08.0011, j . 15/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08 .0048, j. 20/03/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50098765220218080035, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

A contratação fraudulenta, atrelada à alteração indevida do local de recebimento de benefício previdenciário, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, violando a segurança e a liberdade financeira da consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)